Tribunal: TCU
Processo: 008.223/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5462/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.223/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Brígido Ferreira (XXX.771.832-XX); Amaro Theodoro Damasceno Neto (XXX.010.392-XX); Giovani Monteiro Barros (XXX.621.902-XX); José Bruno Santos Silva (XXX.898.272-XX); Karina de Oliveira Freitas (XXX.768.902-XX); Krishna Ohanna Santos de Souza (XXX.678.815-XX); Milena Maria da Silva Sarmento (XXX.269.272-XX); Richardson Luís Leite da Silva (XXX.497.693-XX); Victor Rodrigues Vieira (XXX.250.972-XX); Yan Carlos Serrão Parente (XXX.773.792-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Pará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.